Tribunal: TJES
Processo: 5001310-44.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001310-44.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: NANCI CASTRO DA SILVA BARCELLOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001310-44.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: NANCI CASTRO DA SILVA BARCELLOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Cobrança ajuizada pela Dacasa Financeira S/A em face de Nanci Castro da Silva Barcellos e instruída com cálculos de evolução da dívida e com faturas de cartão de crédito (por exemplo, ids 8783695, 8783697 e 8783704), a MM.
a
Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 4527212, julgou “
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC
”.

Na fundamentação do
decisum
, a Magistrada assim deixou consignado:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a ‘fatura anterior’ e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o ‘débito original’ por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, ‘consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’. (...).

(...).

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. (...).

(...).

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança ‘fatura anterior’, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Dacasa, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 8783715) com a alegação de que, ao contrário do que entendeu a MM. Juiza
a quo
, cumpriu todos os requisitos previstos na Resolução n.º 3.919/2010 e na Circular n.º 3.512/2010, ambas do Banco Central do Brasil (BACEN), de modo que a petição inicial foi instruída com os documentos necessários a permitir o ajuizamento da Ação de Cobrança.

Com estas breves informações sobre as circunstâncias que envolvem o caso concreto, adianto que a conclusão alcançada após minuciosa análise dos autos é pelo provimento do recurso com a anulação da Sentença recorrida, uma vez a petição inicial foi, sim, preenchida com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso, a ora Apelante se utilizou da via da Ação de Cobrança, a qual possui como principal objetivo o recebimento de uma dívida e que tramita por meio do procedimento comum, isto é, possui amplas possibilidades de produção de prova e de defesa.

A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova.

Assim, a apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e as supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, na qual o ora Apelado terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

Especificamente em casos semelhantes ao dos autos, ou seja, de cobrança de dívidas de cartão de crédito, este egrégio Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que os extratos bancários apresentados pela autora não atendem aos requisitos exigidos pelo art. 13, da Resolução 3919/2010, do Banco Central e a Circular nº 3512/10, do Conselho Monetário Nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor em sua ação ordinária são suficientes para que a petição inicial seja recebida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Tendo sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas, deve ser reformada a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a petição inicial, por se pautar em formalismo exacerbado, sobretudo por restarem devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010. 4. Em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva ou monitória, será ônus da recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial
. 5. Entender que a documentação é insuficiente acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. (Apelação Cível n.º 5001323-43.2022.8.08.0047, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 22.08.2024). (Sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).” II. O Banco Central do Brasil (BACEN), na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. III.
Na hipótese, as faturas de cartão de crédito apresentadas revelam-se capazes de demonstrar a relação jurídica mantida entre a Recorrente e o Recorrido, bem como apresentam de forma clara os gastos realizados por evento, os parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados e os informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão de crédito utilizado pelo Recorrido, sendo de notar que o inadimplemento original da fatura do cartão de crédito se originou a partir do não pagamento integral das compras realizadas pelo Consumidor, a partir de 10.02.2017. IV. A documentação apresentada cumpre os requisitos elencados na Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil (BACEN), no tocante ao processamento da Ação de Cobrança, o que, entretanto, não enseja na presunção de procedência do pleito autoral, a qual, evidentemente, deve observar a regular instrução probatória
. V. Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença e determinar o restabelecimento da tramitação da Ação de Cobrança. (Apelação Cível n.º 5006308-55.2022.8.08.0047, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 19.08.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil
. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC).
Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 5002294-28.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida
. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 5000863-56.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença
. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 5001579-83.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2022).

Destarte, porque a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da Ação de Cobrança, conforme entendimento deste egrégio TJES, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.